Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante DÁCIO IGOR DE SOUZA MELO manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal, arguida de ofício. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906